Tribunal: TJMT
Processo: 1006320-14.2021.8.11.0040
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006320-14.2021.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALEXSANDRO VALENCIO - CPF: 063.739.759-24 (APELANTE), SINVAL ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 020.576.292-10 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EDU CHARLES GOMES - CPF: 632.357.731-34 (TERCEIRO INTERESSADO), DJAVANIO JOSE DA SILVA - CPF: 376.780.718-17 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO ZEMBRANI - CPF: 019.103.411-85 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALEXSANDRO VALENCIO - CPF: 063.739.759-24 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
FURTO QUALIFICADO [CONCURSO DE AGENTES] – DOSIMETRIA – REDIMENSIONAMENTO DA PENA – CULPABILIDADE – PREMEDITAÇÃO - AUSÊNCIAS DE CIRCUNSTÂNCIAS DO PLANEJAMENTO – DEPRECIAÇÃO AFASTADA – JULGADO DO TJMT – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS – MAIOR REPROVABILIDADE – JUSTIFICAÇÃO – NEGATIVAÇÃO MANTIDA – PENA-BASE REDIMENSIONADA - CONFISSÃO ESPONTÂNEA - RECONHECIMENTO – ENTENDIMENTO DO STJ – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA REDIMENSIONAR A PENA
.

A premeditação, embora possa servir de fundamento para depreciar a culpabilidade (TJMT, Enunciado Criminal 49; TJMT, Ap nº 20137/2018; TJMT, Ap nº 110261/2017), pressupõe a indicação de circunstâncias que revelam planejamento minucioso, atos preparatórios complexos e/ou voltados a dificultar a apuração do crime (TJMT, Ap nº 95641/2015).

Os elementos concretos ocorridos na execução do delito são
“aptos para embasar a análise desfavorável das circunstâncias do crime, na medida em que demonstram gravidade concreta superior àquela própria ao tipo penal em questão”
, sendo irrelevante, inclusive,
“o fato dos fundamentos utilizados poderem se configurar em crime diverso não os torna inidôneos, aliás reforça, no caso concreto, sua idoneidade”
(STJ, AgRg no HC n. 792.345/PB).

O c. STJ firmou orientação no sentido de que a confissão, ainda que parcial ou qualificada, deve ser reconhecida para fins de atenuar a pena (AgRg no AREsp 1775860/SP; AgRg no REsp 1664126/AL), notadamente porque não se pode invalidar ou desprezar o ato de admissão do crime que repercute sobre o apenamento, cuja redução é um direito subjetivo do réu. Ademais, a confissão legitima a responsabilização criminal.

A pena readequada, o crime sem violência ou grave ameaça, a primariedade e a maioria das circunstâncias judiciais favoráveis justificam a substituição da sanção corporal por duas restritivas de direito (CP, art. 44, §2º, primeira parte), a critério do Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, V, ‘a’

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1006320-14.2021.8.11.0040 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE SORRISO

APELANTE: SINVAL ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por SINVAL ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso, nos autos de ação penal (N.U 1006320-14.2021.8.11.0040), que o condenou por furto qualificado pelo concurso de agentes a 3 (três) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 155, § 4º, II, do CP - (ID 165509696).

O apelante sustenta que: 1) “
o laudo pericial é medida imprescindível à caracterização”
da escalada; 2) inexistem fundamentos para exasperação da pena-base
.

Pede o provimento para que seja redimensionada a pena (ID 165509711).

A i. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SORRISO pugna pelo desprovimento do apelo (ID 165509713).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Apelação criminal. Furto qualificado pelo concurso de agentes (art. 155, § 4º, IV, do CP). Sentença condenatória. Irresignação da Defesa. 1) Pretendido afastamento da qualificadora da escalada. Ausência de interesse recursal. Qualificadora que não foi reconhecida pelo juízo da primeira instância. 2) Pretendida redução da pena-base. Impossibilidade. Negativação dos vetores referentes à culpabilidade e circunstâncias do crime. Fundamentação Idônea. 3) Almejado reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Impossibilidade. Confissão não utilizada como elemento de convicção para a condenação. Aplicação a contrário sensu da súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça. 4) Pretendida redução da pena de multa. Impossibilidade. Quantidade de dias-multa fixada de forma proporcional à pena corporal. Valor do dia-multa fixado no mínimo legal. Parecer pelo desprovimento do recurso.”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - ID 168483168)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]Na data de 29 de junho de 2021, por volta das 02 horas, na Rua Bogotá, nº 907, bairro Jardim América, na empresa “ELETRO VOLTS”, em Sorriso, os denunciados SINVAL ALVES DE OLIVEIRA JÚNIOR e ALEXSANDRO VALÊNCIO, em comunhão consciente de esforços e conjunção de vontades, subtrairam, para si, 04 (quatro) rolos de fios de alumínio de 60 kg cada, avaliados em aproximadamente R$4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais), em prejuízo da referida pessoa jurídica..

[...]Posto isso, o MINISTÉRIO PÚBLICO oferece DENÚNCIA em face de SINVAL ALVES DE OLIVEIRA JÚNIOR e ALEXSANDRO VALÊNCIO como incursos nas sanções do art. 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal (furto qualificado pelo concurso de agentes consumado). [...]”

(Luiz Fernando Rossi Pipino, promotor de Justiça – ID 155129767).

O Juízo singular dosou as nos seguintes termos:

“Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere à culpabilidade, verifica-se que o crime foi premeditado, pois o acusado já tinha furtado o local um dia antes, sendo preso em flagrante e depois solto, o que possibilitou a prática do segundo furto. Pelo que consta dos autos, o acusado não é portador de maus antecedentes, na esteira do que dispõe a súmula 444/STJ, em que pese possuir outras ações por furto. Não há nos autos elementos para avaliar a conduta social e a personalidade do agente. As circunstâncias pesam em desfavor do agente, pois houve ameaça a funcionário da empresa, o que em tese, poderia até caracterizar roubo impróprio, sem falar no fato de que ocorreu poucas horas depois do acusado ter sido solto, o que é inacreditável, pois estava à cumprir medida cautelar diversa da prisão, conclui-se. O motivo do crime é próprio do tipo penal. O fato praticado não originou consequências para a vítima que desbordam do tipo penal. No que se refere ao comportamento da vítima, tenho que esta não contribuiu para a realização da conduta em apreço. [...]

Porém, registro que, obviamente, este é um critério para os casos gerais, ou seja, aqueles que não excedem em demasia a normalidade do tipo, o que significa dizer que, havendo maior gravidade, “o magistrado pode e deve exasperar a reprimenda de forma mais rigorosa. Nesse mesmo sentido é a apelação criminal n.0005616-23.2018.8.11.0040, da Terceira Câmara Criminal do e. TJ/MT,

de relatoria do Des. Rondon Bassil Dower Filho.” Neste rumo de argumentos, analisando as circunstâncias judiciais do caso em concreto, e as vetoriais negativas, fixo a pena base em 03 (três) anos de reclusão. Não se observa agravante a ser aplicada Deixo de aplicar a atenuante da confissão espontânea, porque não utilizada na fundamentação da sentença, motivo pelo qual II – DA PENA DE MULTA. Diante da dosimetria alhures, conforme regra dos artigos 49 e 60, ambos do CP, condeno o acusado ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa. Fixo o valor do dia-multa no importe de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo nacional vigente, devido à situação econômica do réu. III – DISPOSIÇÕES FINAIS. Fixo o regime inicial SEMIABERTO, à despeito do quantum de pena fixado, ao passo que as vetoriais negativas, assim como a fundamentação da sentença, indicam que o acusado deve enfrentar reprimenda condizente com a sua forma de agir, em total descaso com o Poder Judiciário e com as consequências de seus atos.”
(Anderson Candiotto, juiz de Direito – ID 165509695)

Pois bem.

Quanto ao afastamento da escalada, inexiste interesse recursal, porquanto a referida qualificadora não foi reconhecida na sentença.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou-a em 3 (três) anos de reclusão, ao valorar negativamente a culpabilidade e as circunstâncias do crime.

O Juízo singular elegeu a premeditação como fundamento para depreciar a culpabilidade, sob a justificativa que
“já tinha furtado o local um dia antes, sendo preso em flagrante e depois solto, o que possibilitou a prática do segundo furto”
.

Ocorre que a
premeditação
, embora possa servir de fundamento para depreciação da
culpabilidade
(TJMT, Enunciado Criminal 49; TJMT, Ap nº 20137/2018; TJMT, Ap nº 110261/2017), pressupõe a indicação de circunstâncias que revelam planejamento minucioso, atos preparatórios complexos e/ou voltados a dificultar a apuração do crime (TJMT, Ap nº 95641/2015).

Logo, deve ser afastada a negativação da culpabilidade.

Por sua vez depreciação das circunstâncias do crime está fundamentada na ameaça exercida pelo apelante contra
“funcionário da vítima”
, bem como pelo furto ter ocorrido horas depois
“de ter sido solto [...] pois estava a cumprir medida cautelar diversa da prisão”
.

Os elementos concretos ocorridos na execução do delito são
“aptos para embasar a análise desfavorável das
circunstâncias do crime,
na medida em que demonstram gravidade
concreta
superior àquela própria ao tipo penal em questão”
, sendo irrelevante, inclusive,
“o fato dos fundamentos utilizados poderem se configurar em
crime
diverso não os torna inidôneos, aliás reforça, no caso concreto, sua idoneidade”
(AgRg no HC n. 792.345/PB, Relator: Min. Ribeiro Dantas – 23.6.2023), a elidir a tese defensiva [a ameaça configuraria outro crime].

Por efeito, redimensiona-se a pena-base a 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses e 11 (onze) dias-multa.

Quanto ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, verifica-se que o apelante admitiu, na fase policial e judicial, a autoria delitiva.

O c. STJ firmou orientação no sentido de que a confissão, ainda que parcial ou qualificada, deve ser reconhecida para fins de atenuar a pena (AgRg no AREsp 1775860/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 23.8.2021; AgRg no REsp 1664126/AL - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 19.10.2021), notadamente porque não se pode invalidar ou desprezar o ato de admissão do crime que repercute sobre o apenamento, cuja redução é um direito subjetivo do réu. Ademais, a confissão legitima a responsabilização criminal.

Desse modo, impõe-se reconhecer a atenuante da confissão espontânea e, inexistindo circunstâncias agravantes, redimensionar a pena intermediária para 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, inexistentes causas de aumento ou diminuição da pena, totaliza-se a pena definitiva do apelante em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Enfim, a pena readequada, o crime sem violência ou grave ameaça, a primariedade e a maioria das circunstâncias judiciais favoráveis justificam a substituição da sanção corporal por duas restritivas de direito (CP, art. 44, §2º, primeira parte).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar
a pena a 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, substituídas por duas restritivas de direitos, a critério do Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 66, V, ‘a’, LEP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023